Tribunal: TJMT
Processo: 0005012-31.2018.8.11.0018
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005012-31.2018.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[FRANCISCO SCHORNOBAY - CPF: 337.936.469-04 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FRANCISCO SCHORNOBAY

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO – PENAL E PROCESSUAL PENAL – POSSE DE ARMA DE FOGO (ART. 12 DA LEI Nº 10.826/03) – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – COMPROVAÇÃO DA LESIVIDADE – PRESCINDIBILIDADE – CRIME DE MERA CONDUTA – PERIGO ABSTRATO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PEDIDO DE ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL –
RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL
.

A simples conduta de possuir ou portar ilegalmente arma, acessório ou munição é suficiente para a configuração dos delitos previstos nos arts. 12, 14 e 16 da Lei n. 10.826/03. Precedentes STJ.

A condenação do apelante em custas e despesas processuais deriva de imposição legal (CPP, art. 804) e eventual parcelamento ou isenção por hipossuficiência deve ser comprovada perante o Juízo da Execução Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0005012-31.2018.8.11.0018

APELANTE: FRANCISCO SCHORNOBAY

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pela sentença, ID. 57235978, cujo relatório se adota da Terceira Vara Criminal da Comarca de Juara,
Francisco Schornobay
foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 12 da Lei 10.826/2003, à pena de 1 (um) ano de reclusão, no regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, a ser aplicada pelo juízo executivo da pena.

A defensoria pública recorre, ID. 57236452 e 57236453, sustentando a ausência de lesividade do bem jurídico protegido, qual seja a segurança pública, sob argumento de que o potencial lesivo inexiste no perigo abstrato. Desse modo, requer a absolvição nos termos do artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, pugna pela isenção no pagamento de custas processuais, alegando que o réu é hipossuficiente e assistido pela Defensoria Pública.

O Ministério Público anexou as contrarrazões recursais, porém, não foi possível a visualização (ID. 57236455).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do apelo (ID. 58054952).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FRANCISCO SCHORNOBAY

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Perante o Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Juara, o recorrente foi denunciado como incurso no artigo 12 da Lei 10.826/2003, uma vez que
mantinha sob sua guarda, no interior de sua residência, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, arma de fogo de uso permitido
, uma espingarda calibre 20 e 34 (trinta e quatro) cartuchos do mesmo calibre
(
sic
)
.

Com efeito, o magistrado proferiu sentença condenatória nos seguintes termos:

“(...) O investigador de polícia Ney da Costa Leite em sede investigativa declarou que “na qualidade de investigador de polícia e por ter sido encontrado escalado para o serviço desta Unidade Policial, em cumprimento ao mandato judicial expedido nos autos do processo de código 113354, expedido pelo Juízo da 35 Vara desta Comarca, em horário aproximado das 14 horas de hoje, 21/06/2018, juntamente com outros colegas estiveram na residência localizada na Rua Gonçalves Dias, n° 476, nesta cidade, pertencente ao maior imputável Francisco Schornobay. Que diz terem instado Francisco para que ele entregasse eventuais armas de fogo e/ou munições que estivessem na posse dele ou no interior da residência, tendo ele inicialmente respondido que não possuía qualquer arma de fogo em sua posse, contudo, em dado momento ele se manifestou dizendo que efetivamente estava na posse de uma arma de fogo, tipo espingarda que vinha mantendo há mais de dez anos. Que sob a indicação de Francisco o investigador Milton Lacerda localizou e arrecadou embaixo da cama dele, uma arma de fogo, tipo espingarda de calibre 20, bem como uma sacola plástica camuflada contendo 31 cartuchos de arma de fogo, de calibre 20 deflagrados, três cartuchos de arma de fogo do mesmo calibre intactas, uma vela, dois sacos plásticos contendo chumbos para recarda de cartuchos e uma chave de fenda”

Em Juízo, o investigador de polícia Ney da Costa Leite confirmou todo o relato acima transcrito. Os demais investigadores que atuaram no caso em testilha, Milton Lacerda da Silva Campos e Andréia Menegon de Arruda, prestaram depoimento idêntico ao investigador Ney. Com efeito, Francisco é réu confesso, tendo admitido por ocasião de seu interrogatório judicial a prática do delito que lhe foi imputada.

A confissão do acusado, somado aos depoimentos das testemunhas, além da apreensão da arma de fogo, configura prova segura e robusta da conduta delitiva. Não se vislumbrou qualquer inadequação do alegado pelos policiais com as demais provas existentes nos autos, inclusive com a confissão do acusado.

A figura típica “possuir”, na acepção da palavra, significa “manter sob sua guarda”. No presente caso verifica-se a ocorrência da tipicidade da aludida figura penal, máxime pela sapiência do acusado quanto a necessidade em se portar documentos.

A razão pela qual o réu guardava a arma consigna-se que não importa para o deslinde da questão, tendo em vista que o delito em tela e de mera conduta, vez que a simples posse da arma sem autorização legal ou regulamentar, já caracteriza o delito. Aliás, esse é o objeto jurídico do art. 12 da Lei de Armas. Assim, não existindo qualquer excludente de criminalidade ou causa de isenção de pena, deve o réu ser condenado por possuir ilegalmente arma de fogo e munições.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia para condenar o réu FRANCISCO SCHORNOBAY, devidamente qualificado nos autos, como incurso nas penas do art. 12 da lei 10.826/03. (...)”
[ID. 57235978].

O recurso visa à absolvição do delito imputado, sob a alegação de que inexiste, no caso, lesividade concreta do bem jurídico protegido pela norma. Subsidiariamente,
pugna pela isenção no pagamento de custas processuais, sob argumento de que o réu é hipossuficiente.

A autoria delitiva é inconteste.

Consoante sentença condenatória, as provas amealhadas nos autos revelam que o apelante mantinha sob sua guarda, no interior de sua residência, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, arma de fogo de uso permitido, uma espingarda calibre 20, bem como 34 (trinta e quatro) cartuchos do mesmo calibre, razão pela qual, sua conduta amolda-se ao tipo penal previsto no art. 12, da Lei nº 10.826/03.

Embora a defesa alegue a atipicidade da conduta, pela falta de ofensividade da arma apreendida, é pacífico o entendimento de que a simples conduta de possuir ou portar ilegalmente arma, acessório ou munição é suficiente para a configuração dos delitos previstos nos arts. 12, 14 e 16 da Lei n. 10.826/03.

Isso porque, ao contrário da tese arguida pela Defensoria, além de ser inequívoca a autoria delitiva, o delito previsto no artigo 12, da Lei n. 10826/2003, trata-se de mera conduta ou de perigo abstrato, cujo objeto imediato é a segurança coletiva, sendo irrelevante, por exemplo, o fato de a arma estar em local de difícil acesso, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física, e sim a segurança pública e a paz social, colocados em risco com a posse da arma de fogo sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

(Vide: AgRg no RHC 119.662/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 02/03/2020).

Desta forma, está devidamente demonstrada a acusação contida na exordial acusatória, relativamente ao delito disposto no artigo 12 da Lei 10826/2003, devendo ser mantida a condenação.

No que tange ao pedido de isenção do pagamento das custas e despesas processuais, imperioso destacar que a exequibilidade ou não do referido débito é matéria a ser tratada no Juízo das Execuções Penais, o qual levará em conta a situação econômico-financeira do réu na ocasião da apreciação do pedido, momento em que poderá ou não ser beneficiado com a suspensão da obrigação pecuniária enquanto perdurar a propalada situação de hipossuficiência.

Com efeito, sobre esse tema, o art. 804 do Código de Processo Penal é claro ao dispor que
“a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”,
destarte, o juiz está obrigado a proceder tal condenação.

Na verdade, inexiste previsão legal autorizadora da isenção da quitação das custas processuais, porquanto o que assegurava a Lei nº 1.060/50 em seu antigo art. 12, hoje revogado, e o que atualmente assegura o § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil, ao carente financeiramente, é a suspensão da referida obrigação enquanto perdurar o seu estado de insuficiência financeira pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, quando então, não havendo a quitação do débito e o credor não demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extingue-se as obrigações do beneficiário, consoante se infere da redação dos dispositivos legais mencionados a seguir reproduzidos:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. [...] § 2º A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência. § 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário. [...].

Daí porque, não sendo exigível de imediato a quitação da referida obrigação, não se deve acolher o pedido de sua isenção, pois o assunto, conforme asseverado em linhas pretéritas, haverá de merecer análise oportuna pelo juízo competente, sob pena de supressão de instância.

Ante o exposto, em consonância com parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020